Tribunal: STJ
Processo: 1001246-75.2017.8.26.0177
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt na TutPrv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1479136 - SP (2019/0091401-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DARCI MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: DARCI MONTEIRO DA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP360169
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR E OUTRO(S) -
SP247319
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLEITO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. DESISTÊNCIA DE ANTERIOR AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do pedido de tutela
de urgência, alegando erro material na homologação da desistência do recurso,
quando se tratava de alegação de perda superveniente de objeto.
2. Na origem, ação declaratória sobre a interpretação de cláusula contratual foi
extinta sem exame de mérito, por coisa julgada. Recurso especial não admitido e
decisão mantida pelo STJ, reconhecendo a coisa julgada e a inviabilidade de
revisão por matéria fática (Súmula n. 7 do STJ).
3. Embargos de divergência rejeitados por falta de depósito de multa e ausência de
demonstração de divergência. Agravo interno alegava justiça gratuita e divergência
demonstrada.
4. Homologada desistência do agravo interno, com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na decisão que
homologou a desistência do agravo interno, quando a parte alegava perda
superveniente de objeto, e se tal erro justifica o exame do pleito apesar do trânsito
em julgado.
6. Há preliminar de cabimento de sustentação oral no presente julgamento.
Documento eletrônico VDA47486312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 93cd2fa1-8876-4ef2-8a55-436f5500fd37

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não há previsão legal do cabimento de sustentação oral no julgamento do
recurso que desafia decisão que não conheceu de pedido de tutela de urgência
contra homologação da desistência de anterior insurgência recursal.
8. A decisão agravada afirmou que o fato novo alegado, referente ao mérito, não
configura hipótese de perda de objeto, pois a questão já estava alcançada pela coisa
julgada desde a origem.
9. Não há erro material a ser sanado, uma vez que a decisão foi clara e objetiva,
atendendo a todos os pontos abordados pelo agravante.
10. A correção de erro material não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada,
mas, no caso, não se verifica erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe sustentação oral no julgamento de agravo
interno contra decisão homologatória de desistência de recurso. 2. A decisão que
homologa desistência de recurso, quando a parte alega perda superveniente de
objeto, não configura erro material se a questão já estava alcançada pela coisa
julgada. 3. A ausência de erro material desautoriza o exame de tutela provisória em
processo já transitado em julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, I, e 998.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2025
13/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA47486312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 93cd2fa1-8876-4ef2-8a55-436f5500fd37

AgInt na TutPrv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1479136 - SP (2019/0091401-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DARCI MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: DARCI MONTEIRO DA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP360169
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR E OUTRO(S) -
SP247319
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLEITO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA. DESISTÊNCIA DE ANTERIOR AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do pedido de tutela
de urgência, alegando erro material na homologação da desistência do recurso,
quando se tratava de alegação de perda superveniente de objeto.
2. Na origem, ação declaratória sobre a interpretação de cláusula contratual foi
extinta sem exame de mérito, por coisa julgada. Recurso especial não admitido e
decisão mantida pelo STJ, reconhecendo a coisa julgada e a inviabilidade de
revisão por matéria fática (Súmula n. 7 do STJ).
3. Embargos de divergência rejeitados por falta de depósito de multa e ausência de
demonstração de divergência. Agravo interno alegava justiça gratuita e divergência
demonstrada.
Documento eletrônico VDA47215998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2025 17:19:15
Código de Controle do Documento: 40eecca2-2fbc-4ac5-ab02-3489a2b2660c

4. Homologada desistência do agravo interno, com trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na decisão que
homologou a desistência do agravo interno, quando a parte alegava perda
superveniente de objeto, e se tal erro justifica o exame do pleito apesar do trânsito
em julgado.
6. Há preliminar de cabimento de sustentação oral no presente julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Não há previsão legal do cabimento de sustentação oral no julgamento do
recurso que desafia decisão que não conheceu de pedido de tutela de urgência
contra homologação da desistência de anterior insurgência recursal.
8. A decisão agravada afirmou que o fato novo alegado, referente ao mérito, não
configura hipótese de perda de objeto, pois a questão já estava alcançada pela coisa
julgada desde a origem.
9. Não há erro material a ser sanado, uma vez que a decisão foi clara e objetiva,
atendendo a todos os pontos abordados pelo agravante.
10. A correção de erro material não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada,
mas, no caso, não se verifica erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe sustentação oral no julgamento de agravo
interno contra decisão homologatória de desistência de recurso. 2. A decisão que
homologa desistência de recurso, quando a parte alega perda superveniente de
objeto, não configura erro material se a questão já estava alcançada pela coisa
julgada. 3. A ausência de erro material desautoriza o exame de tutela provisória em
processo já transitado em julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, I, e 998.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47215998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2025 17:19:15
Código de Controle do Documento: 40eecca2-2fbc-4ac5-ab02-3489a2b2660c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DARCI MONTEIRO DA
COSTA contra a decisão de fls. 11-13 (expediente avulso), que não conheceu do
pedido de tutela de urgência.
A parte agravante alega que há erro material na decisão, pois homologou
a desistência do recurso, não obstante conste do relatório tratar-se de alegação de
perda superveniente de objeto. Afirma que tal circunstância justifica o exame do
pleito apesar do trânsito em julgado da decisão. Sustenta que a correção de erro
material não está sujeita à preclusão ou à coisa julgada, conforme o art. 494, I, do
CPC de 2015, e que a decisão está dissociada da fundamentação, comprometendo
a entrega de decisão congruente e justa.
Requer o provimento do agravo interno para que seja corrigido o erro
material na decisão, com a prioridade requerida, determinando-se o necessário.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que não há erro material na
decisão agravada, pois é clara e objetiva, atendendo a todos os pontos abordados
pelo agravante. Afirma que o agravante age de má fé, distorce os fatos a fim de
opor resistência injustificada ao trâmite processual e não cumpre as determinações
consignadas em juízo. Requer que seja negado provimento ao agravo interno,
mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela antecipada antecedente.
Às fls. 45-46, o agravante pleiteou a oportunidade de realizar
sustentação oral no julgamento pautado. O pleito foi indeferido pela decisão de fls.
47-49. Salientou-se que o julgamento virtual do agravo interno encontra
autorização expressa no regimento interno desta Corte, havendo possibilidade de
envio de sustentação oral por meio eletrônico. Referida decisão desafiou agravo
interno.
Documento eletrônico VDA47215998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2025 17:19:15
Código de Controle do Documento: 40eecca2-2fbc-4ac5-ab02-3489a2b2660c

É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, analiso o agravo interno interposto contra a decisão
que indeferiu o pedido de sustentação oral.
Alega o agravante que, ao consultar o
para inscrição de sustentação
site
oral, constou a seguinte mensagem: "Nenhuma informação encontrada ou a Sessão
. Assim, não estando disponível a possibilidade de
de Julgamento não foi iniciada"
envio de sustentação oral, requer a reforma da decisão para que seja viabilizada a
sustentação oral pretendida.
Consoante o disposto no art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação
oral em agravo, salvo expressa disposição legal em contrário. Por sua vez, o art. 2o-
B da Lei n. 8.906/1994, com a redação dada pela Lei n. 14.365/2022, apenas prevê
o cabimento de sustentação oral no recurso interposto contra decisão monocrática
do relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações
: apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de
divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação,
e
habeas corpus
outras ações de competência originária.
No caso, o agravo interno em que a parte pretende realizar sustentação
oral não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, pois desafia decisão que
não conheceu de pedido de tutela de urgência contra homologação de desistência
de recurso.
Assim, à míngua de previsão legal, mantenho o indeferimento de
sustentação oral e passo ao julgamento do agravo interno.
O agravo interno não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos, assim exarados:

Documento eletrônico VDA47215998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2025 17:19:15
Código de Controle do Documento: 40eecca2-2fbc-4ac5-ab02-3489a2b2660c

DARCI MONTEIRO DA COSTA apresenta pedido de tutela de urgência para
que seja suspensa a decisão de fls. 670-671, que homologou a desistência do agravo
interno interposto. Alega que a parte dispositiva considerou como mera desistência
o pleito de fls. 634-668, que, na verdade, apontava perda de objeto. Afirma que o
erro material justifica o exame do pleito nada obstante seu trânsito em julgado.
É o relatório. Decido.
Na origem, trata-se de ação declaratória acerca da exata interpretação de
cláusula contratual relativa ao prazo de prorrogação do vencimento de cédula de
crédito comercial.
O feito foi extinto sem exame de mérito, por aplicação da eficácia preclusiva
da coisa julgada decorrente de sentença proferida em embargos à execução, decisão
mantida pelo Tribunal
.
a quo
O recurso especial não foi admitido.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pelo relator,
conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial a fim de
reconhecer que "a questão relativa às datas dos aditivos já fora analisada nos
embargos à execução e na exceção de pré-executividade apresentados pelo
recorrente". Assim, forçoso o reconhecimento da coisa julgada, além do que a
revisão do julgado demandaria revolvimento de matéria fática, o que é inviável nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
A decisão foi mantida pela Quarta Turma.
Após a rejeição de três embargos de declaração, com imposição de multa,
foram opostos embargos de divergência acerca da não incidência da Súmula n. 7 do
STJ na verificação de violação da coisa julgada e da restrição da coisa julgada aos
limites das questões decididas.
Os embargos de divergência foram liminarmente rejeitados porquanto não
depositado o valor da multa prevista no § 3o do art. 1.026 do CPC. Ponderou-se
ainda que a divergência não fora demonstrada nos moldes exigidos pela legislação
de regência.
Foi interposto agravo interno, em que o ora requerente alega ser beneficiário
da justiça gratuita e ter demonstrado devidamente a divergência suscitada.
Por meio da Petição n. 00041130/2021, foi suscitada perda superveniente de
objeto, sob a alegação de que, nos autos do Mandado de Segurança n. 25.244/SP, foi
reconhecido o erro no título exequendo, cuja declaração consistia no objeto da
presente demanda.
Sobreveio, então, a decisão de fls. 670-671, que homologou a desistência do
agravo interno, nos termos do art. 998 do CPC de 2015, e que transitou em julgado
em
(fls. 675).
18/2/2025
O requerente alega que há erro material na decisão, já que homologou a
desistência do recurso, não obstante conste do relatório tratar-se de alegação de
perda superveniente de objeto. Aduz que tal circunstância justifica o exame do
pleito apesar do trânsito em julgado da decisão.
De fato, a correção de erro material não está sujeita à preclusão ou à coisa
julgada.
Documento eletrônico VDA47215998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2025 17:19:15
Código de Controle do Documento: 40eecca2-2fbc-4ac5-ab02-3489a2b2660c

Todavia, no caso, não há erro material a ser sanado.
Conforme se extrai do relato acima, foi reconhecido nestes autos, desde a
origem, que a questão controvertida já estava alcançada pela coisa julgada, de modo
que o mérito nem sequer foi objeto de exame. Com isso, o fato novo alegado,
referente ao mérito, por certo não teria como configurar hipótese de perda de objeto.
Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela de urgência.

As razões recursais não logram afastar os fundamentos da decisão
agravada.
Com efeito, a decisão impugnada foi expressa ao afirmar que o fato novo
alegado pelo ora agravante, referente ao mérito, não teria como configurar hipótese
de perda de objeto, visto que, desde a origem, já se afirmara que a questão
controvertida estava alcançada pela coisa julgada.
Assim, não há erro material a ser sanado, o que torna inviável o exame
do pleito de tutela de urgência em processo já extinto e com trânsito em julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47215998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/05/2025 17:19:15
Código de Controle do Documento: 40eecca2-2fbc-4ac5-ab02-3489a2b2660c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na TutPrv nos EAREsp 1.479.136 / SP
Número Registro: 2019/0091401-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03342422519998260008 10012467520178260177
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt na TutPrv
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DARCI MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADO
: DARCI MONTEIRO DA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP360169
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR E OUTRO(S) - SP247319
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DARCI MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADO : DARCI MONTEIRO DA COSTA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP360169
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR E OUTRO(S) - SP247319
TERMO
Documento eletrônico VDA47431708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: a5b1d436-2e7f-42a4-ba38-3592b6d257b1

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: a5b1d436-2e7f-42a4-ba38-3592b6d257b1